Tribunal: TJDFT
Processo: 0748798-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0748798-57.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIMAR DUARTE GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO O recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Regularmente intimado para comprovar o seu estado de hipossuficiência, o recorrente se limitou a apresentar extrato da mesma conta bancária que instruiu o recurso inominado. Concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006